Tribunal: TJSP
Processo: 1002201-04.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. repetição de indébito.
Rescindido o compromisso de compra e venda, as partes retornam ao status quo ante, cabendo ao compromissário vendedor a obrigação de restituir as parcelas recebidas, admitindo-se a retenção do percentual (de 20%) fixado pela juíza singular. Majoração descabida.
Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, pois

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. repetição de indébito.
Rescindido o compromisso de compra e venda, as partes retornam ao status quo ante, cabendo ao compromissário vendedor a obrigação de restituir as parcelas recebidas, admitindo-se a retenção do percentual (de 20%) fixado pela juíza singular. Majoração descabida.
Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, pois vedada a sua retroatividade para produzir efeitos sobre o ajuste celebrado em data anterior à sua vigência.
Recurso não provido.